Tribunal: TJSP
Processo: 0008767-75.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado é reincidente, resgata novas condenações por práticas

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma de decisão que determinou a realização de exame criminológico para fins de progressão ao regime aberto. Inviabilidade. Livre convencimento do magistrado. Exame que se presta como valiosa ferramenta à avaliação da evolução subjetiva dos reeducandos, em especial, nos casos como o presente, cujo sentenciado é reincidente, resgata novas condenações por práticas violentas (roubos majorados), dentre as quais acabou preso em flagrante pouco após ser beneficiado com o livramento condicional, e ainda ostenta falta grave, justificando-se, assim, a sua realização em fatores concretos atinentes ao curso da execução, consoante precedentes do STJ. Improvido.